Tribunal: CARF
Processo: 10907.720839/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720839/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.940 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/09/2011
MULTA POR INFORMAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA,
CAMBIAL
OU
COMERCIAL.
INEXATIDÃO.
INCOMPLETUDE. POSSIBILIDADE.
É exigível a penalidade prevista pelo art. 69 da Lei. No 10.833/2003,
combinado com o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, para o
importador que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação
de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, prescindindo,
para a sua aplicação, de que haja prejuízo ao Erário ou da intenção do agente.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA EXIGIDA. SÚMULA CARF No
02.

Eventual inconstitucionalidade na aplicação de multa prevista na legislação
vigente, respeita a matéria cuja discussão é estranha à competência deste
Colegiado. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720839/2012-50
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.940 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720839/2012-50

A empresa Fertilizantes Heringer S.A., CNPJ no 22.266.175/0034-46, ora Impugnante,
já devidamente qualificada nos autos deste Processo, será, no âmbito deste Voto,
referida simplesmente como “Heringer”. Resumidamente, segundo a Fiscalização
Aduaneira, a empresa Heringer deixou de informar identificação completa e endereço
dos representantes comerciais da operação de importação, omitindo informação de
natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Em decorrência do fato narrado no parágrafo imediatamente anterior, foi lavrado o Auto
de Infração (AI) no 0917800/00090/12, objetivando lançar multa por omissão de
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado (multa por omissão de
informação). O valor lançado foi, em valor original, R$ 30.112,95 (trinta mil cento e
doze reais e noventa e cinco centavos).
A seguir, transcrevo, de forma sucinta, os principais fatos e fundamentos jurídicos
apresentados pela Fiscalização Aduaneira como justificativa para o lançamento, na
forma constante do AI de interesse e seus suplementos:
1. Relata-se (i) que a empresa Heringer ao registrar a Declaração de Importação (DI) no
11/1766176-0, em 19/09/2011, omitiu a “identificação completa e endereço das pessoas
envolvidas na transação: agente de compra ou de venda e representante comercial”; e
(ii) que a Portaria Interministerial MF/MICT no 291/1996, em seu art. 3o e Anexo I item
51 e respectivos subitens, especifica a necessidade de prestação de informações a
respeito da comissão dos agentes de importação;
2. É apontado que o § 1o e o inciso I do § 2o do art. 69 da Lei no 10.833/2003 e o caput,
o inciso III e o inciso I do § 1o do art. 711 do Decreto no 6.759/2009, Regulamento
Aduaneiro (RA), preconizam a aplicação de multa de um por cento do valor aduaneiro
na situação da conduta imediatamente acima descrita; e 3. Complementação a
fundamentação jurídica do AI ora guerreado com (i) os arts. 2o, 97, 542 a 545, 549, 551,
564 e 673, os incisos I a IV do art. 674, o inciso IV do art. 675, o inciso I e os §§ 1o a 5o
do art. 711 e o art. 768 do RA; e (ii) art. 84 da Medida Provisória (MP) no 2.158-
35/2001 combinado com o art. 69 e o inciso IV do art. 81 da Lei no 10.833/2003.
Contrapondo-se ao relatado e alegado no procedimento fiscal em tela, as contrarrazões
manifestadas pela Impugnante podem ser concentradas da seguinte forma:
1. Defende-se (i) que a conduta da empresa Heringer não teria trazido prejuízo à
Fiscalização Aduaneira e que esse também seria o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, da Receita Federal do Brasil e do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais; (ii) que as informações referentes aos agentes de importação estariam
destacadas no campo “Informações Complementares” da DI de interesse; e (iii) que a
ausência da informação a respeito do percentual de comissão dos agentes de importação
não deveria “configurar erro ou omissão de informação capaz de dificultar o controle
aduaneiro administrativo e/ou tributário”; 2. É urdida a tese de que a multa aplicada
seria inconstitucional em face do previsto na alínea “b” do inciso I do § 1o do art. 62 da
Constituição Federal;
3. Argumenta-se que, por não ter havido falta de recolhimento de tributo, não haveria
prejuízo ao Erário;
4. É asseverado que o Ato Declaratório Normativo (ADN) Cosit no 12/1997 seria óbice
à aplicação da multa em discussão;
5. Afirma-se que a empresa Heringer não teria agido com má-fé ou com dolo;
6. São apresentadas decisões administrativas e judiciais visando afastar a aplicação da
multa em comento;
7. Solicita-se a relevação da multa; e 8. É pedido que possam ser juntados novos
documentos.

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.940 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720839/2012-50

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) julgou
improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 19/09/2011
OUTRO PEDIDO. NOVAS PROVAS. JUNTADA POSTERIOR. A impugnação,
formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for
feita a intimação da exigência. A impugnação mencionará, dentre outros, as provas que
possuir.
OUTRO PEDIDO. RELEVAÇÃO DE MULTA POR OMISSÃO DE INFORMAÇÃO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. A impugnação mencionará, dentre
outros, os motivos de direito em que se fundamenta.
PRELIMINAR DE MÉRITO. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO CONTROLE
ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES. PORTARIA INTERMINISTERIAL
MF/MICT No 291/1996. No caso da omissão de informação necessária ao controle
administrativo, é desnecessária a comprovação da ocorrência de prejuízo à Fiscalização
Aduaneira para a aplicação da respectiva penalidade. As informações constantes do
Anexo da Portaria Interministerial MF/MICT no 291/1996 são todas necessárias ao
devido controle administrativo das importações.
PRELIMINAR DE MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 84 DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.158-35/2001. No âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação lei sob fundamento de
inconstitucionalidade.
PRELIMINAR DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO
NORMATIVO COSIT No 12/1997 À MULTA DO ART. 84 DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.158-35/2001. O Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/1997 não
é aplicável à multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
PRELIMINAR DE MÉRITO. MULTA POR OMISSÃO DE INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A responsabilidade por infração de omissão de
informação independe da intenção do responsável.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.940 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720839/2012-50

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
Lei 10833/2003, art. 69, combinado com o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001,
parágrafo 1o e 2o inciso I e no Decreto 6759/2009 (Regulamento Aduaneiro) art. 711, caput,
inciso III e parágrafo 1o inciso I, abaixo transcritos, de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria, não podendo ser superior a 10%, do valor total da mercadoria constante da
Declaração de Importação devido a ausência da declaração da informação exigida:
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
§ 1oA multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2oAs informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante,
agente de compra ou de venda e representante comercial; (Grifado)

Art.711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art.
69, §1o):
I-classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas
complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria;
II-quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou III-quando o importador ou beneficiário de
regime aduaneiro omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de
natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§1oAs informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que venham
a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei no 10.833, de 2003, art.
69, §2o):
I- identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação: importador
ou exportador; adquirente (comprador)ou fornecedor (vendedor), fabricante, agente de
compra ou de venda e representante comercial;

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/10), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.940 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720839/2012-50

foi a omissão ou a prestação de forma inexata ou incompleta de informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado, ou seja, identificação completa e endereço das pessoas envolvidas
na transação: agente de compra ou de venda e representante comercial, conforme consta nas
faturas comerciais em anexo, conforme explicitado no trecho que segue transcrito:

Pelo que se depreende dos documentos comprobatórios acostados aos autos às fls.
11/21 e conforme relatado na decisão recorrida, sobre o qual não se insurge o recorrente, tem-se
que a informação prestada a respeito dos agentes de importação na DI de interesse foi feita de
forma incorreta e incompleta: (i) a informação sobre o percentual da comissão dos agentes de
importação não constava em nenhuma parte da DI original e (ii) a informação sobre os CPF dos
agentes de importação havia sido inserida inicialmente apenas no campo “Informações
Complementares”.
Tais informações que teriam sido prestadas forma incorreta e incompleta estavam
previstas na Portaria Interministerial MF/MICT no 291/1996, em seus arts. 1o e 3o e itens 51 e
seguintes do Anexo I:
Art. 1o A partir de 1o de janeiro de 1997, as atividades de licenciamento, despacho
aduaneiro e controle cambial, relativas às operações de importação, serão exercidas pela
Secretaria de Comércio Exterior - SECEX, do Ministério da Indústria, do Comércio e
do Turismo - MICT, pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda
- MF, e pelo Banco Central do Brasil - BACEN, em suas respectivas áreas de
competência, por intermédio do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX.
(...)
Art. 3o As informações a serem prestadas pelo importador no Sistema, para os fins a que
se refere o art. 1o, são as que constam do Anexo I.
(..)
51 - Comissão de agente Comissão devida ao agente de importação. Informação
obrigatória quando houver comissão paga ou a pagar em importações com cobertura
cambial, ou sem cobertura cambial conduzidas para pagamento em real.
51.1 - Percentual de comissão Percentual incidente sobre o valor da operação na
condição de venda.
51.2 - Valor na condição de venda Valor da comissão de agente, na moeda da condição
de venda.
51.3 - Identificação do agente Número de inscrição do agente no CPF ou no CGC.
51.4 - Domicilio bancário Domicilio bancário do agente para recebimento da comissão.
Informação obrigatória quando o valor da comissão deva ser deduzido do valor da
importação e retido no País em conta gráfica.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.940 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720839/2012-50

51.4.1 - Código do banco Código de compensação do banco, conforme informação
prestada pelo agente ao importador.
51.4.2 - Código da agência Código da agência bancária (código de compensação),
conforme informação prestada pelo agente ao importador.

Apesar dos § 1o e 2o do art. 69 da Lei 10833/2003 e 1o do art. 711 do Decreto
6759/2009 trazerem algumas informações mínimas que a RFB deve exigir do importador para o
controle aduaneiro, se trata de uma lista exemplificativa, sem prejuízo de outras informações de
natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado, mesmo que sejam informações de maior
interesse de outros órgãos intervenientes do comércio exterior, tais como o controle cambial por
parte do Banco Central (Bacen), que poderiam ser exigidas por ato normativo infralegal, como é
o caso das referidas na conduta autuada.
Logo, comprovado nos autos que houve a omissão ou prestação de forma inexata
ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária
à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado fica claramente evidenciado
que a recorrente praticou a conduta infracionária em apreço.
Quanto a não comprovação de dano ao erário e a boa fé da recorrente, tais
alegações são estranhas à regra-matriz de incidência da multa pois a responsabilidade
aduaneira-tributária é objetiva, não tendo de se comprovar culpa ou dolo ou a efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato (CTN, art. 136).
Vale lembrar ainda que, conforme o § único do art. 673, do Decreto 6759/2009,
com base no art. 94, §2o do Decreto-Lei 37/1966, a responsabilidade da ora recorrente por seu
ato, omissão ou a prestação de forma inexata ou incompleta de informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado, independia da sua intenção ou culpa e da extensão dos efeitos
causados por ele:
Art.673.Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, §2o).

Quanto às alegações da recorrente de eventual inconstitucionalidade na aplicação
da multa exigida, respeita a matéria cuja discussão é estranha à competência deste Colegiado.
Com efeito, na via administrativa o exame da lide há de se ater apenas à aplicação da legislação
vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos atos legais,
matéria que se encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I,
“a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada no âmbito administrativo através da Súmula CARF
no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.940 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720839/2012-50

Por fim, não assiste razão a recorrente quanto a excludente prevista no Ato
Declaratório Normativo Cosit n.o 12, de 21.01.1997 pois aquela interpretação se dá em relação à
multa prevista no inciso II do art. 526 do Decreto no 91.030/1985, cuja conduta seria a
importação de mercadorias sem Guia de Importação ou documento equivalente, que não condiz
com a conduta infracionária em apreço.
A de se ressaltar ainda que o entendimento da RFB quanto a aplicação da multa
prevista no art. 711, inciso III, do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 Regulamento
Aduaneiro (RA), que vem a corroborar o entendimento adotado no presente voto, foi expresso na
Solução de Consulta Interna Cosit no 26/2013:
Assunto: Normas de Administração Tributária
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NORMA SECUNDÁRIA SANCIONATÓRIA MULTA
DO INCISO III DO ART. 711 DO REGULAMENTO ADUANEIRO. ASPECTO
MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VEDAÇÃO À ATUAÇÃO
CONTRADITÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
A hipótese de incidência abstrata de multa é norma sancionatória secundária subjacente
à norma primária que regula a conduta requerida.
O aspecto material da multa do inciso III do art. 711 do Regulamento Aduaneiro é
omitir ou prestar de forma inexata informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial.
As informações descritas nos incisos do § 1o do art. 711 do Regulamento Aduaneiro são
exemplificativas. Qualquer informação constante do anexo único da IN SRF no 680, de
2006, pode ocasionar a aplicação da referida multa.
Inexiste obrigatoriedade de se comprovar a ocorrência de dano ao controle aduaneiro,
pois tal restrição é estranha à regra-matriz de incidência da multa. A responsabilidade
aduaneira-tributária é objetiva, não tendo de se comprovar culpa ou dolo.
A inexistência de conduta contrária ao ordenamento jurídico impede a aplicação da
multa contida na norma secundária.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital